Tribunal: TJES
Processo: 5002116-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Nulidade
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e Villa Maria Imobiliária S.A. SPE contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade da retenção de 10% do valor do contrato, encargos moratórios e débitos de IPTU, rejeitando, contudo, a cobrança de taxa de fruição sob fundamento de inexistência de edificação no lote objeto do contrato. As embargantes sustentam que houve erro material, pois o imóvel, ainda que não edificado, teria sido passível de fruição desde a posse, conforme previsão contratual e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou apresentou omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a cobrança de taxa de fruição sobre lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o tema da taxa de fruição, fundamentando a exclusão da cobrança com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que afasta tal cobrança quando não houver edificação no imóvel.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão adota premissa fática constante nos autos — ausência de edificação — e dela extrai a conclusão jurídica pela inaplicabilidade da taxa de fruição.

A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve incorreção quanto aos fatos apurados nos autos, mas mera discordância com a valoração jurídica atribuída pelo colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível o efeito infringente na ausência de vício formal no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de edificação no lote, reconhecida nos autos, não configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

A fundamentação jurídica adotada no acórdão embargado, ainda que contestada pela parte, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.902.636/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.924.480/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002116-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

APELADO: FABRICIO VITTORAZZI ZUQUI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e Villa Maria Imobiliária S.A. SPE contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade da retenção de 10% do valor do contrato, encargos moratórios e débitos de IPTU, rejeitando, contudo, a cobrança de taxa de fruição sob fundamento de inexistência de edificação no lote objeto do contrato. As embargantes sustentam que houve erro material, pois o imóvel, ainda que não edificado, teria sido passível de fruição desde a posse, conforme previsão contratual e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou apresentou omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a cobrança de taxa de fruição sobre lote não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o tema da taxa de fruição, fundamentando a exclusão da cobrança com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que afasta tal cobrança quando não houver edificação no imóvel.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão adota premissa fática constante nos autos — ausência de edificação — e dela extrai a conclusão jurídica pela inaplicabilidade da taxa de fruição.

A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve incorreção quanto aos fatos apurados nos autos, mas mera discordância com a valoração jurídica atribuída pelo colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível o efeito infringente na ausência de vício formal no julgado.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as questões apontadas pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de edificação no lote, reconhecida nos autos, não configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

A fundamentação jurídica adotada no acórdão embargado, ainda que contestada pela parte, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.902.636/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.924.480/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
opostos por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE
contra o v. acórdão de evento ID n.º 8357381, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE
, para reconhecer a legitimidade da retenção de 10% do valor do contrato, encargos moratórios e débitos de IPTU, rejeitando, contudo, a cobrança da taxa de fruição em razão de se tratar de lote não edificado.

Em suas razões recursais (ID. [documento dos embargos]), as recorrentes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em
erro material
ao presumir que o lote objeto do contrato não era passível de fruição; (ii) o contrato autorizava a
exploração econômica do imóvel
desde a posse, caracterizando sua fruição, ainda que sem edificação; (iii) o Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da taxa de fruição mesmo para lote não edificado, desde que caracterizado o uso e a ocupação pelo promitente comprador;

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
reconhecer o direito à cobrança da taxa de fruição
, com
efeitos infringentes
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

No que toca à alegada
obscuridade ou omissão
, não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou diretamente o tema da taxa de fruição, afirmando de forma
expressa
:

“Em caso de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição [...] quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado.” (ID 8357381, item II.VI).

Ainda que as embargantes citem decisões em sentido diverso, a fundamentação do acórdão segue a jurisprudência predominante do STJ, conforme os precedentes ali referidos (AgInt no REsp 1902636/SP; AgInt no AREsp 2368956/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1924480/SP, entre outros). Trata-se, portanto, de interpretação jurídica devidamente motivada, não havendo qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
a ser suprida.

Quanto ao alegado
erro material
, também não se verifica. O acórdão parte de premissa reconhecida nos autos — o fato de tratar-se de
lote não edificado
— e com base nessa circunstância, aplica corretamente a jurisprudência dominante. A divergência da parte embargante reside no plano
jurídico-valorativo
, e não fático, o que afasta a configuração de erro material.

Ressalte-se que a simples
insatisfação
com o desfecho do julgamento não é suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a pretendida modificação do julgado por via de efeitos infringentes, que se mostram
incompatíveis com a ausência de vício formal no acórdão
.

Por todo o exposto, CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO